Tribunal: TJES
Processo: 5004248-47.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004248-47.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LEILA MARIA ALVES MAGALHAES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL 5004248-47.2023.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
LEILA MARIA ALVES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS FIXO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. BAIXA RETROATIVA DO CADASTRO MOBILIÁRIO. INEXIGIBILIDADE DA CDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em execução fiscal fundada em CDA referente a ISS dos anos de 2019 a 2022, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a inexistência de fato gerador, declarou a inexigibilidade do crédito tributário e extinguiu o feito, condenando o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exceção de pré-executividade para reconhecer a inexistência de fato gerador do ISS com base em prova pré-constituída; (ii) estabelecer se os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo ente público ou pela executada à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A exceção de pré-executividade é cabível quando a matéria puder ser conhecida de ofício e estiver demonstrada por prova pré-constituída, dispensando dilação probatória.

4.A baixa retroativa do cadastro mobiliário deferida pelo próprio Município comprova a inexistência de atividade no período cobrado, afastando a ocorrência do fato gerador do ISS.

5.A presunção decorrente do cadastro ativo é relativa e cede diante de prova inequívoca em sentido contrário.

6.A inexistência de fato gerador torna inexigível a CDA, justificando a extinção da execução fiscal.

7.O princípio da causalidade orienta a distribuição dos ônus sucumbenciais quando a sucumbência não reflete adequadamente a responsabilidade pela instauração da demanda.

8.A executada deu causa ao ajuizamento da execução ao deixar de atualizar tempestivamente seu cadastro mobiliário, descumprindo obrigação acessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Admite-se exceção de pré-executividade para reconhecimento da inexistência de fato gerador do ISS quando demonstrada por prova pré-constituída. 2. A baixa retroativa do cadastro mobiliário afasta a presunção de ocorrência do fato gerador e torna inexigível a CDA. 3. Os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração da execução fiscal, nos termos do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85 e 487, I; CTN, art. 113.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 04/05/2009; STJ, AgRg no REsp 1.529.478/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 25/08/2015; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.736.937/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 16/11/2018; TJES, Apelação nº 011100039053, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 11/12/2018; TJSP, AC 1000791-16.2015.8.26.0619, Rel. Des. Fernando Figueiredo Bartoletti, j. 06/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença de ID 18023154 proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de

LEILA MARIA ALVES,
acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a inexigibilidade da CDA que a embasa, julgando extinta a ação, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Ao final, condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Irresignado, o apelante apresentou suas razões recursais no ID 18023155, nas quais pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, que o lançamento de ofício do ISS na modalidade fixa leva em consideração o cadastro do contribuinte perante o fisco.

Argumenta que a apelada descumpriu o dever acessório de manter seus dados atualizados e que, pelo princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem recair sobre a parte que deu causa ao ajuizamento indevido por sua omissão cadastral.

Contrarrazões no ID 18023157 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De saída, cumpre examinar a questão preliminar veiculada pela parte apelada.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A apelada sustenta que o Município não impugnou especificamente os fundamentos da sentença apelada, limitando-se a repetir a peça de impugnação à exceção de pré-executividade, sendo, portanto, o caso de inadmissão do recurso.

Todavia, a meu ver, razão não lhe assiste.

Como cediço, o dever de dialeticidade exige da parte recorrente a impugnação específica dos termos da decisão atacada, de maneira que as razões recursais devem dialogar com a fundamentação exarada pelo julgador.

Nesse sentido, por certo, “[...]
ausência de relação entre as razões do recurso e o que restou decidido, por violação à regra da dialeticidade recursal, acarreta o não conhecimento do recurso interposto.
(TJ-SC - APL: 00031017820178240075, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 26/04/2022, Terceira Câmara de Direito Público)

Sucede que, no caso em testilha, ao revés do que asseverou a parte recorrida, observo que tal providência restou atendida.

O Município, de forma clara, construiu linha intelectiva com o fito de defender a presunção de ocorrência do fato gerador do ISS fixo em razão da existência de cadastro mobiliário ativo.

Constato que as razões recursais enfrentam diretamente a fundamentação da sentença, expondo motivos fáticos e jurídicos para a reforma do julgado.

Sendo assim, reputo preenchido o requisito de admissibilidade recursal sob exame, de modo que
rejeito a preliminar arguida
.

II - DO MÉRITO

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Vitória contra LEILA MARIA ALVES visando a satisfação da dívida constante na CDA nº 5686/2022.

Devidamente citado, a apelada apresentou exceção de pré-executividade no ID 18023147, na qual, alegou, em apertada síntese, que a certidão de dívida ativa é nula pois não se verificou a ocorrência do fato gerador, uma vez que o próprio Município de Vitória reconheceu a baixa retroativa do cadastro mobiliário desde 01/01/2018. Sustentou ainda que o cadastro mobiliário gera apenas a presunção relativa de prestação de serviço, que pode ser afastada por meio de prova inequívoca.

Subsidiariamente, aduziu que não houve notificação quanto ao lançamento do crédito tributário e que também não participou do processo administrativo fiscal, o que ensejaria a nulidade por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A exceção de pré-executividade foi recebida sem a atribuição de efeito suspensivo.

Intimado, o Município de Vitória não apresentou impugnação à exceção de pré-executividade.

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença recorrida em que o magistrado
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a inexigibilidade da CDA nº 5686/2022, e, por consequência, julgou extinta a presente execução fiscal com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Foi justamente em face deste pronunciamento que o exequente interpôs o presente recurso.

É cediço que a via restrita da exceção de pré-executividade é cabível, apenas, para discussão de questões referentes aos pressupostos processuais, condições da ação e vícios objetivos do título ou do crédito, tais como a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, tão evidentes, que possam ser verificados de plano, vez que o procedimento não permite instrução probatória, como nos embargos.

Como bem expressou Alexandre Freitas Câmara em sua obra Lições de Direito Processual Civil, Vol. II, 16ª edição, 2008, fl. 391:
"Com a 'exceção de pré executividade' [...] permite-se ao executado [...] sem necessidade de opor embargos ou impugnação, apresentar alegações em defesa, restritas tais alegações às matérias que podem ser conhecidas de ofício, por dizerem respeito à admissibilidade da tutela jurisdicional executiva"
.

Nesse sentido cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE CONTRADITÓRIO/DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULAS 83 E DE 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte de Justiça firmou orientação de que: "a exceção de pré executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória"( REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009)
2. O col. Tribunal a quo, mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, entendeu que o alegado excesso de execução, tal como propugnado, não poderia ser analisado em exceção de pré-executividade, pois não é verificável de plano, dependendo de contraditório/dilação probatória. Entendimento em sintonia com a jurisprudência desta Corte (Súmula 83/STJ). 3. Derruir a afirmativa de que o caso exige contraditório/dilação probatória, nos moldes ora postulados, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp 764.227/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 18/08/2017)

No caso dos autos, a apelada foi inscrita na Dívida Ativa diante de suposto débito de ISS referente aos anos de 2019 a 2022. Em compensação, a executada logrou êxito em demonstrar que requereu a baixa retroativa de seu cadastro mobiliário a partir de 01/01/2018, o que foi deferido pelo Município de Vitória conforme consta no e-mail encaminhado pela Coordenação de Cadastro Mobiliário da Secretaria da Fazenda Municipal, bem como na Certidão de Baixa de Registro no Cadastro Mobiliário (ID 32124839).

Assim, considerando que o débito na CDA decorre do ISS dos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022, a certidão emitida pelo próprio apelante, ao deferir a baixa a partir do ano de 2018, reconheceu que não ocorreu o fato gerador da obrigação tributária.

Portanto, agiu com acerto a julgadora singular ao acolher a exceção de pré-executividade pois desnecessária maior dilação probatória. Nesse sentido:

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. ISS E TAXA DE LICENÇA, FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO (ALVARÁ). Exercícios de 2011 a 2014. Município de Taquaritinga. Sentença que acolheu a exceção de pré executividade e julgou extinta a execução fiscal. Insurgência do exequente. Não cabimento. Ausência de elementos mínimos que demonstrem a prestação de serviços no período tributado e, por conseguinte, a ocorrência de fato gerador no período de cobrança.
A não atualização das informações do cadastro municipal, como a baixa da inscrição municipal, é mera obrigação acessória do contribuinte que caracteriza no máximo infração administrativa. Sentença de extinção mantida. Precedentes. Recurso não provido. (TJSP; AC 1000791-16.2015.8.26.0619; Ac. 17129839; Taquaritinga; Décima Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Fernando Figueiredo Bartoletti; Julg. 06/09/2023; DJESP 12/09/2023; Pág. 3481)

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO A RESPEITO DA EFETIVAÇÃO DA BAIXA E DA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES NO MUNICÍPIO. I. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CABIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO COM BASE EM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. II. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DE QUE O RECORRIDO NÃO EXERCIA ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA ÉPOCA DA INSCRIÇÃO. REQUERIMENTO DE BAIXA NA INSCRIÇÃO. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA.
AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO TRIBUTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CABIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE I.I. A Exceção de Pré-Executividade constitui meio de defesa no processo executivo, cujo escopo repercute na arguição de matérias processuais que possam vir a ser conhecidas de ofício pelo Magistrado, sem a necessidade de dilação probatória. I.II. Dentre as hipóteseS de cabimento da Exceção de Pré-Executividade, estão aquelas em que o Executado embase suas alegações em prova pré-constituída, apta a atestar sua pretensão sem a necessidade de dilação probatória. I.III.
In casu, o Recorrido apresentou a Exceção de Pré-Executividade acompanhada do Protocolo (fl. 25) no qual requereu a baixa de sua inscrição, com o escopo de não haver cobrança de Imposto Sobre Serviço (ISS), por não estar mais trabalhando no Município. I.IV. A prova acostada revelou-se suficiente para demonstrar a pretensão autoral, não havendo que se falar em dilação probatória. A Exceção de Pré-Executividade revela-se como via adequada para tratar da matéria.
I.V. Preliminar rejeitada. II MÉRITO II.I. O fato gerador do Imposto Sobre Serviço é a prestação de serviços ocorrida dentro dos limites territoriais do Município.
II.II. Na espécie, o Recorrido foi inscrito na Dívida Ativa em razão de suposto débito de ISS referente aos anos de 2005 e seguintes (fl. 02/05). Entretanto, certo é que, pela via da Exceção de Pré-Executividade, o mesmo logrou êxito em demonstrar que diligenciou no sentido de retirar sua inscrição no Município, por não mais trabalhar na localidade (Protocolo 5711/2004- fl. 25). II.III. O acervo documental apresentado indica a inexistência de fato gerador apto a ensejar a cobrança do ISS ao Recorrido, motivo pelo qual não há que se falar em necessidade de reforma do decisum hostilizado, posto que, em casos tais, a declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa é medida que se impõe
. II.IV. Recurso conhecido e improvido.(...) (TJES, Classe: Apelação, 011100039053, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018)

No que se refere aos ônus sucumbenciais, é cediço que a regra prevista no artigo 85, do Código de Processo Civil encontra sucedâneo no Princípio da Sucumbência, ao preceituar a condenação do vencido nas despesas judiciais e nos honorários advocatícios. Todavia, por vezes, a regra não pode ser aplicada indistintamente, havendo a necessidade de serem ponderadas questões processuais que nos levam a observar o princípio da causalidade.

Resulta firme na jurisprudência e na doutrina que quando o princípio da sucumbência se mostrar insatisfatório para a solução de questões sobre a responsabilidade pelas despesas processuais,
os honorários advocatícios e as custas processuais devem ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, consoante o princípio da causalidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada segundo a qual
“o ônus processual deve regular-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu azo à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes”
( AgRg no REsp 1529478/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 25/08/2015)

A título exemplificativo, cito os seguintes precedentes da aludida Corte Superior:

(...)
2. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
3. Na hipótese, de acordo com o contexto fático delineado pelo acórdão recorrido, a agravante deu causa ao ajuizamento da ação que foi extinta sem resolução do mérito por perda de objeto, motivo pelo qual não se impõe à agravada os ônus de sucumbência. 4. Agravo interno não provido. ( AgInt nos EDcl no REsp 1736937/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018) (grifei)

2. Segundo o princípio da sucumbência, que está intimamente ligado ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas processuais.
3. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática entre o acórdão atacado e os paradigmas. 4. Agravo interno não provido. ( AgInt no REsp 1645771/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 04/12/2017) (grifei)

Firmada tal baliza, verifica-se, sem maiores dificuldades, que a parte executada deu azo à propositura da demanda judicial, na medida em que deixou de cumprir com a obrigação acessória no momento adequado, pois informou ao fisco a baixa de sua inscrição apenas no ano 2023, ocasionando a indevida cobrança do imposto.

Sendo assim, em razão do princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte executada, ora apelada.

A título exemplificativo, cito jurisprudência:

EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS-FIXO) DOS ANOS DE 2011 E 2012. FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUTÔNOMA. PROCESSO EXTINTO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXECUTADA QUE NÃO DEU BAIXA NO CADASTRO MUNICIPAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ART. 113 DO CTN. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE DEVE SER SUPORTADO PELA EXECUTADA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O profissional autônomo ou a sociedade organizada cadastrada e que obteve alvará de funcionamento, assumindo a condição de responsável pelo respectivo imposto sobre serviços, tem a obrigação acessória de manter o cadastro atualizado e comunicar qualquer fato impeditivo do exercício da atividade profissional ou empresarial, de modo a impedir a constituição, o lançamento e a exigibilidade do respectivo crédito tributário.
2. Quando o contribuinte não cumpre a obrigação acessória, deve assumir a responsabilidade pelo pagamento das despesas do processo, na medida em que deu causa ao ajuizamento da execução fiscal.
(TJPR; ApCiv 0014952-39.2013.8.16.0185; Curitiba; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Lauri Caetano da Silva; Julg. 03/04/2023; DJPR 04/04/2023)

Assim, adotando-se o princípio da causalidade, entendo que o édito monocrático que condenou o apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais merece revisão.

Nesse passo, inverto os ônus sucumbenciais para condenar a executada, LEILA MARIA ALVES, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais já fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para inverter os ônus sucumbenciais e, via de consequência, condenar a executada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais
fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Como o provimento parcial do recurso não está compreendido dentre aquelas hipóteses tracejadas pela corte uniformizadora para o arbitramento dos honorários recursais, há de ser prestigiada a exegese pela não aplicação do §11, do art. 85, do CPC, no caso vertente.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.